Tribunal: TJSP
Processo: 1000770-49.2018.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
PARCERIA AGRÍCOLA – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - Segunda fase – Nulidade da sentença que julgou a primeira fase – Impertinência - Impossibilidade de discussão da matéria - Contas não apresentadas – - CPC, art. 550, §6o - Ação procedente – Recurso desprovido, com observação.